Tribunal: TJMT
Processo: 1013217-67.2024.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013217-67.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE LEANDRO FRANCA DA SILVA - CPF: 013.444.972-09 (RECORRENTE), JOAO LUCAS GONCALVES DE ALBUQUERQUE - CPF: 010.353.342-75 (ADVOGADO), FAMA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 51.768.754/0001-27 (RECORRIDO), JOAO RICARDO FILIPAK registrado(a) civilmente como JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso de nº:

1013217-67.2024.8.11.0003.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente: JOSÉ LEANDRO FRANÇA DA SILVA.

Recorrida: FAMA EMPREENDIMENTOS LTDA.

Data do julgamento virtual:
31/03 a 03/04/2025.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA APÓS CANCELAMENTO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por JOSÉ LEANDRO FRANÇA DA SILVA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados contra FAMA EMPREENDIMENTOS LTDA. O juízo de primeiro grau reconheceu a cobrança indevida após o cancelamento do serviço e determinou a devolução dos valores pagos em dobro, mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais. O recorrente pleiteia a reforma da sentença para a condenação da empresa ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança indevida após o cancelamento do serviço configura dano moral indenizável e (ii) estabelecer o valor adequado para eventual indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cobrança de mensalidades após o pedido de cancelamento caracteriza falha na prestação do serviço, conforme art. 14 do CDC, cabendo à empresa demonstrar a regularidade das cobranças, o que não ocorreu.

4.

A repetição do indébito em dobro é devida nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, pois a recorrida não comprovou erro justificável na continuidade das cobranças.

5.

O dano moral decorre da necessidade de reclamação administrativa e da judicialização da questão para obter a restituição dos valores pagos indevidamente, ultrapassando o mero aborrecimento do cotidiano.

6.

O quantum indenizatório de R$ 2.000,00 é adequado ao caso concreto, considerando o transtorno sofrido pelo consumidor e a função pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança indevida após o cancelamento do serviço caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a restituição dos valores pagos em dobro.

2.

A necessidade de reclamação administrativa e judicialização da questão ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

3.

O quantum indenizatório deve ser fixado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o prejuízo ao consumidor e o caráter pedagógico da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Recurso Inominado nº 1037744-31.2020.8.11.0001, rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Turma Recursal Única, j. 12/08/2021; TJ-MT, Recurso Inominado nº 1019430-68.2019.8.11.0002, rel. Lúcia Peruffo, Turma Recursal Única, j. 16/03/2021.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para determinar à devolução dos valores descontados a partir do pedido de cancelamento dos serviços ao requerente, com juros de 1 % ao mês e correção pelo INPC, ambos a partir do desembolso.

O reclamante requer a condenação da parte recorrida em danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendo pares:

Trata-se de Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais, na qual o recorrente aduz que solicitou o cancelamento dos serviços prestados pela parte requerida, mas foi surpreendido com a cobrança de duas mensalidades posteriores à solicitação de cancelamento.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos com a seguinte fundamentação:

“(...)
Com efeito, a parte autora comprovou nos autos que solicitou o cancelamento dos serviços prestados pela requerida em momento anterior às cobranças impugnadas, conforme conversa via WhatsApp. Além disso, também demonstrou que houve o desconto indevido das mensalidades após a solicitação de cancelamento.

A requerida, por sua vez, não apresentou prova suficiente para desconstituir as alegações autorais ou demonstrar que a continuidade da cobrança seria devida, tampouco comprovou que os serviços foram efetivamente utilizados após o pedido de cancelamento.

No caso, a cobrança após o cancelamento configura cobrança indevida. Contudo, não restou evidenciado qualquer engano justificável por parte da requerida que pudesse afastar a aplicação da repetição em dobro.

Assim, faz-se devida a restituição dos valores cobrados indevidamente em dobro, da quantia cobrada após o pedido de cancelamento.

Em relação à reparação moral pretendida pela parte autora, tem-se que a responsabilidade civil, como regra geral, pressupõe a presença de três requisitos: a existência de um dano; a prática de ato ilícito praticado com dolo ou culpa; e o nexo de causalidade entre o dano sofrido e o ato ilícito praticado. O dano moral representa uma ofensa aos direitos da personalidade, ou seja, à imagem, ao nome, à honra, à integridade física e psicológica.

No caso em tela, embora tenha havido cobrança indevida, não há nos autos elementos que demonstrem que a situação ultrapassou o mero dissabor, ensejando constrangimento ou lesão à dignidade da parte autora. Dessa forma, não se vislumbra a presença de dano moral indenizável.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, para CONDENAR a parte requerida à devolução dos valores descontados a partir do pedido de cancelamento dos serviços ao requerente, com juros de 1 % ao mês e correção pelo INPC, ambos a partir do desembolso.
(...)”.

Da análise das provas colacionadas nos autos, se pode ver que o recorrente buscou a recorrida via canal de atendimento ao cliente e fez reclamação administrativa juntou ao Procon e necessitou distribuir a presente ação para obter a restituição do valor despendido, o que configura falha na prestação do serviço, conforme reconhecida pelo juízo
a quo
, não cabendo qualquer revolvimento desta matéria.

Em relação aos danos morais, entendo que restaram caracterizados, eis que a falha na prestação do serviço (cobrança indevida) ensejou a necessidade de formulação de reclamação administrativa e judicialização da presente questão, o que
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA AFASTADA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS PARA A COLOCAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS – TRATAMENO ADIMPLIDO E NÃO REALIZADO – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS - DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO - DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
- QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1037744-31.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/08/2021, Publicado no DJE 13/08/2021)

EMENTA - RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS – CLÍNICA FRANQUEADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE FRANQUEADA E FRANQUEADORA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA REJEITADA – CONTRATO PARA TRATAMENTO ODONTOLÓGICO – TESE DE INEXECUÇÃO COMPLETA DO SERVIÇO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA EM RELAÇÃO À FRANQUEADA E CONDENAÇÃO DA FRANQUEADORA – INSURGÊNCIA DESTA ÚLTIMA – TESE DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE E EVENTUAL CULPA DA FRANQUEADA – TESE DE EXECUÇÃO PARCIAL E AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL E MORAL – PEDIDO ALTERNATIVO DE REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL E CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –
TRATAMENTO NÃO EXECUTADO NA FORMA CONTRATADO – DEMORA NA PRESTAÇÃO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA INCLUSIVE NO PROCON – CUSTEIO PELO CONSUMIDOR DE NOVO TRATAMENTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MATERIAL DEVIDO – RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO ABATIDO O SERVIÇO REALIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 25, §1º, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores e, no caso, franqueadora e franqueada são solidariamente responsáveis pelos eventuais danos causados ao consumidor por falha na prestação dos serviços odontológicos contratados. A jurisprudência é pacífica no sentido de que à relação entre o consumidor e as partes do contrato de franquia são aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, havendo responsabilidade objetiva e solidária destas em relação aos danos causados aos consumidores. Há responsabilidade solidária da franqueadora, não havendo ser falar em ilegitimidade passiva. O prazo para reclamar quanto à falha na prestação do serviço odontológico contratado é prescricional e não decadencial, devendo ser aplicado o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual: “prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”. Não pode, pois, a franqueadora se eximir da responsabilidade frente ao consumidor, quando é a responsável pelo credenciamento de empresa inidônea para agir em seu nome, como se representante sua fosse. Portanto, ao conceder a franquia, deve acautelar-se, pois a franqueada vai angariar clientela valendo-se da marca daquela, gerando a confiança nos consumidores em relação à qualidade e idoneidade dos serviços, o que, caso, de fato, não ocorra, atrai a aplicação da solidariedade aludida no Código de Defesa do Consumidor. Em assim sendo, diante da inexecução do contrato de prestação de serviço odontológico, no valor de R$ 17.000,00, tendo havido apenas a realização de enxerto bucal, no valor de R$ 2.998,00, de rigor a restituição da diferença paga, tal como determinou o magistrado de origem que a condenou a ressarcir o valor de R$ 14.002,00. Portanto, não prevalece a tese de redução da indenização material porque houve execução de parte do serviço, uma vez que o próprio magistrado de origem fez esse abatimento. No que se refere à alegação de que não há prova do pagamento e da insurgência quanto aos títulos de créditos apresentados (cheques), destaco que ainda que tenham sido emitidos e recebidos por terceiros, tais fatos não desnaturam a qualidade de título de livre circulação, de modo que caberia às promovidas comprovar que os títulos não foram pagos, não foram compensados ou que não possuíam provisão de fundos, o que não ocorreu. Aliás, apesar de se insurgir contra os títulos de créditos recebidos pela franqueada, não comprovou qualquer notificação quanto a eventual inadimplemento quanto aos serviços contratados e pagos, ônus que lhes incumbia. Há apenas a tentativa de justificar a ineficiência e a demora no fornecimento do tratamento contratado, apesar das reclamações, inclusive no PROCON, obrigando o consumidor a procurar novo profissional.
No que se refere ao pleito de dano moral, forçoso o seu reconhecimento por se tratar de serviço odontológico, cuja ineficiência e demora, obrigando o consumidor a custear novo tratamento enseja o reconhecimento de que os fatos ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil e, no caso, o valor fixado atende às peculiaridades do caso, devendo ser mantido
. Por fim, não prevalece a tese de litigância de má-fé, pois tal como justificado na origem a parte promovente sagrou-se vencedora, tendo sido acolhidos suas teses, de modo que não se mostram presentes os requisitos para tal condenação. Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1019430-68.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 18/03/2021)

Registra-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

No que tange ao
quantum
indenizatório, tendo por parâmetro a regra da razoabilidade, fixo o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento ilícito. Também, como medida de caráter pedagógico.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a recorrida ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais)

a título de danos morais
, com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1º, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/24.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025